Tribunal: STJ
Processo: 0079238-47.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787810 - PR (2024/0422529-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELISA WELTER
AGRAVANTE
: RENILDA FATIMA DUPONT
AGRAVANTE
: TAIS REGINA DUPONT
ADVOGADOS
: OSCAR ESTANISLAU NASIHGIL - PR011563
ANTÔNIO FERREIRA FRANCA - PR015593
AGRAVADO
: JOAO RODRIGUES
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DE PADUA ALMEIDA
ADVOGADOS
: ADEMAR ULIANA NETO - PR026074
PAULO CÉSAR DE SOUSA - PR019410
DANIELA SALA ULIANA - PR028769
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO. SOLIDARIEDADE. CRÉDITO EXCEDENTE. ART. 204,
CAPUT, DO CC. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, em
art. 105,
face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que reconheceu a
prescrição parcial da pretensão executória, distinguindo a responsabilidade da
seguradora (limitada à apólice) da responsabilidade exclusiva dos devedores
diretos pela parcela excedente.
2. O Tribunal de origem entendeu que a interrupção da prescrição operada
contra a seguradora, nos termos do
§ 1o, do Código Civil, não se aplica
art. 204,
à porção do crédito de responsabilidade exclusiva dos demais devedores,
incidindo, quanto a esta, a regra do
caput, do Código Civil.
art. 204,
3. O recorrente alegou violação ao
§ 1o, do Código Civil, sustentando
art. 204,
que a interrupção da prescrição contra o devedor solidário deveria alcançar
todos os coobrigados, abrangendo integralmente a pretensão em face dos demais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção da prescrição
operada contra a seguradora, na condição de devedora solidária, estende-se
integralmente aos demais coobrigados, incluindo a parcela do crédito de
responsabilidade exclusiva dos devedores diretos.
III. Razões de decidir
5. A interrupção da prescrição prevista no
§ 1o, do Código Civil
art. 204,
pressupõe a existência de solidariedade entre os devedores. No caso, a
solidariedade foi reconhecida apenas quanto à parcela do crédito coberta pela
apólice de seguro.
Documento eletrônico VDA53233484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 118ba4d5-f9ee-478d-9aa4-c1618bbf6132

6. Para a parcela excedente, de responsabilidade exclusiva dos devedores
diretos, aplica-se a regra geral do
, do Código Civil, segundo a
art. 204, caput
qual a interrupção operada contra um coobrigado não prejudica os demais.
7. A pretensão executória relativa ao crédito excedente nasceu com o trânsito
em julgado da condenação, momento em que os credores já tinham ciência
inequívoca dos limites da apólice. A inércia dos credores em ajuizar o
cumprimento de sentença contra os devedores diretos dentro do prazo
prescricional trienal resultou na prescrição parcial.
8. A manutenção da prescrição parcial preserva a segurança jurídica e coíbe a
inércia prolongada dos credores.
IV. Dispositivo e tese
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
16/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 118ba4d5-f9ee-478d-9aa4-c1618bbf6132

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787810 - PR (2024/0422529-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELISA WELTER
AGRAVANTE
: RENILDA FATIMA DUPONT
AGRAVANTE
: TAIS REGINA DUPONT
ADVOGADOS
: OSCAR ESTANISLAU NASIHGIL - PR011563

ANTÔNIO FERREIRA FRANCA - PR015593
AGRAVADO
: JOAO RODRIGUES
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DE PADUA ALMEIDA
ADVOGADOS
: ADEMAR ULIANA NETO - PR026074

PAULO CÉSAR DE SOUSA - PR019410

DANIELA SALA ULIANA - PR028769
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO. SOLIDARIEDADE. CRÉDITO EXCEDENTE. ART. 204,
CAPUT, DO CC. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, em
art. 105,
face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que reconheceu a
prescrição parcial da pretensão executória, distinguindo a responsabilidade da
seguradora (limitada à apólice) da responsabilidade exclusiva dos devedores
diretos pela parcela excedente.
2. O Tribunal de origem entendeu que a interrupção da prescrição operada
contra a seguradora, nos termos do
§ 1o, do Código Civil, não se aplica
art. 204,
à porção do crédito de responsabilidade exclusiva dos demais devedores,
incidindo, quanto a esta, a regra do
caput, do Código Civil.
art. 204,
3. O recorrente alegou violação ao
§ 1o, do Código Civil, sustentando
art. 204,
que a interrupção da prescrição contra o devedor solidário deveria alcançar
todos os coobrigados, abrangendo integralmente a pretensão em face dos demais.
Documento eletrônico VDA52650042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:27
Código de Controle do Documento: 28908165-3a75-46d9-8bda-d55ea7efb1b0

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção da prescrição
operada contra a seguradora, na condição de devedora solidária, estende-se
integralmente aos demais coobrigados, incluindo a parcela do crédito de
responsabilidade exclusiva dos devedores diretos.
III. Razões de decidir
5. A interrupção da prescrição prevista no
§ 1o, do Código Civil
art. 204,
pressupõe a existência de solidariedade entre os devedores. No caso, a
solidariedade foi reconhecida apenas quanto à parcela do crédito coberta pela
apólice de seguro.
6. Para a parcela excedente, de responsabilidade exclusiva dos devedores
diretos, aplica-se a regra geral do
, do Código Civil, segundo a
art. 204, caput
qual a interrupção operada contra um coobrigado não prejudica os demais.
7. A pretensão executória relativa ao crédito excedente nasceu com o trânsito
em julgado da condenação, momento em que os credores já tinham ciência
inequívoca dos limites da apólice. A inércia dos credores em ajuizar o
cumprimento de sentença contra os devedores diretos dentro do prazo
prescricional trienal resultou na prescrição parcial.
8. A manutenção da prescrição parcial preserva a segurança jurídica e coíbe a
inércia prolongada dos credores.
IV. Dispositivo e tese
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por ELISA WELTER, RENILDA
agravo em recurso especial
FÁTIMA DUPONT e TAIS REGINA DUPONT SCHWENGBER contra decisão que inadmitiu
seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, contra acórdão proferido pelo eg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARANÁ, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
TRANSCURSO DE MAIS DE 10 (DEZ) ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM
JULGADO E O PLEITO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
DESFAVOR DOS DEVEDORES AGRAVADOS. PEDIDO MANIFESTADO
ANTERIORMENTE QUE SE RESUMIU À SEGURADORA DENUNCIADA,
Documento eletrônico VDA52650042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:27
Código de Controle do Documento: 28908165-3a75-46d9-8bda-d55ea7efb1b0

QUE ADIMPLIU A DÍVIDA ATÉ O LIMITE DA APÓLICE. CIRCUNSTÂNCIA
QUE NÃO SUSPENDE (ART. 201 DO CC) E TAMPOUCO INTERROMPE
(ART. 204, CAPUT, DO CC) A PRETENSÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS
DEVEDORES. INTERRUPÇÃO LIMITADA À PARCELA SOLIDÁRIA DA
DÍVIDA, INCONTROVERSAMENTE QUITADA NOS AUTOS (ART. 204, § 1o,
DO CC). PREJUDICIAL QUE NÃO ATINGE APENAS AS PENSÕES
MENSAIS VENCIDAS HÁ MENOS DE 3 (TRÊS) ANOS DA APRESENTAÇÃO
DO PEDIDO (ART. 206, §3o, V, CC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-STJ, fl. 111)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fl. 130).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação do
§ 1o do CPC, pois
art. 204,
teria havido interpretação indevida ao limitar a interrupção da prescrição apenas à parte já
adimplida pela seguradora, quando a interrupção efetuada contra devedor solidário envolveria
todos os coobrigados, alcançando integralmente a pretensão em face dos demais.

Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 225-242).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.

VOTO
O agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do
parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de
art. 253,
admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do especial.
Assim, autorizado pelo
§5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
art. 1.042,
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do especial.
O recorrente sustenta violação ao
§ 1o do CPC, aduzindo que a interrupção da
art. 204,
prescrição operada contra a seguradora, na condição de devedora solidária, envolveria todos os
coobrigados e afastaria integralmente a prescrição em relação aos recorridos durante o
cumprimento de sentença contra aquela, não sendo possível limitar o efeito interruptivo apenas à
parcela já adimplida nos limites da apólice (e-STJ, fls. 143-145).
Ao enfrentar a questão, o Tribunal de origem pontuou que (e-STJ, fls. 111-115):

"Embora não se desconheça, como afirmado pelas credoras /agravantes, que a
“interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus
herdeiros” (art. 204, § 1o, do CC/02), sua aplicação ao caso é apenas parcial.
Por lógica, afinal, limita-se à parcela do crédito em que efetivamente se
evidenciam devedores solidários, ou seja, à porção já adimplida pela
seguradora denunciada na ação no 7669-19.2015.8.16.0112.
Quanto ao mais, isto é, à parcela do crédito que, por superar os limites da
apólice de seguro, é de responsabilidade exclusiva dos devedores Maria
Aparecida Almeida e João Rodrigues – e que vem a ser justamente aquela – a
lógica é diversa. postulada no presente cumprimento de sentença
No particular, imprescindível que a busca pela satisfação do crédito seja
apresentada de forma direta e tempestiva em desfavor de cada devedor. É o que
Documento eletrônico VDA52650042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:27
Código de Controle do Documento: 28908165-3a75-46d9-8bda-d55ea7efb1b0

sugere a regra extraída do
, do CC/02: “acaput interrupção operada
art. 204,
contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados”.
Nesse contexto, considerando que a pretensão executiva da parte do crédito
devida exclusivamente por Maria Almeida e João Rodrigues se deu apenas em
25.02.2022 (mov. 1.7), dúvida não há quanto à sua prescrição, ainda que
parcial. Afinal, em relação às parcelas já vencidas do crédito, há muito
esgotado o prazo de 03 anos do
§ 3o, V, do CC/02 .[2] Com efeito,
art. 206,
partindo da premissa de que o trânsito em julgado das decisões condenatórias
ocorreu em 09.11.2011 (mov. 1.3), a exigibilidade pretensão se perdeu em
09.11.2014.
Exceção feita, evidentemente, à pretensão executória relativa à pensão a que
fazem jus as credoras Renilda Dupont e Taís Dupont, que envolvem obrigações
mensais devidas até 31.01.2030. Aqui, portanto, a prescrição limita-se às
prestações vencidas há mais de três anos da apresentação do presente
cumprimento de sentença, ou seja, anteriores a 25.02.2019.
E não se alegue, ainda, a hipótese de do prazosuspensão prescricional até
definição do saldo devido exclusivamente pelos réus Maria Aparecida Almeida
e João Rodrigues. Isso porque, conforme
do CC/02, “suspensa a
art. 201
prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se
a obrigação for indivisível”, o que não é a realidade dos autos.
Assim é que, havendo interesse das credoras na satisfação do crédito também
na parcela não imputável à seguradora, deveriam ter promovido o cumprimento
de sentença, desde logo, contra os demais devedores, não se admitindo, até por
respeito a segurança jurídica e a boa-fé processual, que esses valores passem a
ser buscados mais de 10 anos após o trânsito em julgado das condenações
judiciais.
Registre-se que a limitação da responsabilidade da seguradora aos limites da
apólice constou expressamente da sentença (mov. 1.2) e do acordão (mov. 1.3)
proferidos na fase de conhecimento, sendo de ciência inequívoca dos credores
que haveria saldo não imputável a ela.
Para registro, de se ver que sequer se trata de dívida solidária, pois se trata de
condenação de litisdenunciada, que nenhuma stricto sensu, obrigação assumiu
perante os terceiros atingidos pelo sinistro, admitindo-se a execução direta
(sem prejuízo da participação dos devedores diretos, pois é deles o interesse em
que a cobertura se estenda o máximo possível) apenas por questões de ordem
pragmática."

Como se observa, o Tribunal
proveu parcialmente o recurso para reconhecer a
a quo
prescrição parcial da pretensão executória. A Corte distinguiu a responsabilidade da seguradora
(limitada à apólice) da responsabilidade exclusiva dos devedores diretos (Maria e João) pela
parcela excedente. Firmou o entendimento de que a interrupção da prescrição operada contra a
seguradora (art. 204, § 1o, do CC/02) não se aplica à porção do crédito de responsabilidade
exclusiva dos demais devedores, incidindo, quanto a esta, a regra do
, do CC/02 ("a
art. 204, caput
interrupção operada contra o co-devedor... não prejudica aos demais coobrigados").
Assim, considerando o trânsito em julgado em 09.11.2011 e o prazo prescricional
trienal (art. 206, § 3o, V, do CC/02), a pretensão de executar o saldo exclusivo prescreveu em
09.11.2014, sendo intempestivo o cumprimento de sentença ajuizado em 25.02.2022. O decisum
excetuou apenas a pensão mensal (obrigação de trato sucessivo), declarando prescritas somente as
parcelas vencidas antes de 25.02.2019, e rechaçou a suspensão do prazo (art. 201 do CC/02), por
não se tratar de obrigação indivisível e por ser inequívoca a ciência dos credores sobre os limites
da apólice desde a fase de conhecimento.
Documento eletrônico VDA52650042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:27
Código de Controle do Documento: 28908165-3a75-46d9-8bda-d55ea7efb1b0

Com efeito, a correta exegese do
§ 1o, do Código Civil afasta qualquer
art. 204,
alegação de sua violação, pois o dispositivo pressupõe a existência da própria solidariedade
.
para que seus efeitos interruptivos se estendam
O Tribunal
agiu com acerto ao "fatiar" a obrigação: reconheceu a solidariedade
a quo
e, portanto, a extensão da interrupção,
quanto à parcela do crédito efetivamente coberta
apenas
pela apólice de seguro. Para o montante que excede essa cobertura, a seguradora não é devedora,
não podendo, por lógica jurídica, ser considerada "solidária" quanto a ele. Aplicou-se, para esta
porção, a regra geral do
, pela qual a interrupção operada contra a seguradora
art. 204, caput
(coobrigada apenas da primeira parcela) não tem o condão de prejudicar os devedores diretos
quanto à parcela de sua exclusiva responsabilidade.
No tocante a este crédito excedente, a pretensão executória rege-se pelo princípio da
. O direito de exigir o seu cumprimento nasceu para os credores com o trânsito em
actio nata
julgado da condenação (09.11.2011), momento em que já tinham ciência inequívoca dos limites da
apólice, conforme consignado nas decisões de conhecimento. Ao optarem por ajuizar o
cumprimento de sentença contra os devedores diretos somente em 25.02.2022, os credores
permitiram que o prazo prescricional trienal, ditado pelo
§ 3o, V, do CC/02, se esgotasse
art. 206,
por completo em 09.11.2014. A manutenção da prescrição parcial é, assim, medida de rigor,
preservando a segurança jurídica e coibindo a inércia que se prolongou por mais de uma década.
Em suma, não havendo solidariedade na parcela excedente, a interrupção realizada
contra a seguradora não pode, de modo algum, prejudicar os devedores diretos (Maria e João)
quanto à dívida que era exclusiva deles.
O entendimento ora perfilhado encontra amplo respaldo na jurisprudência desta Corte,
que há muito pacificou o caráter
da interrupção prescricional como regra geral:
pessoal

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DOS
REQUERENTES.
1. A matéria debatida no recurso, ligada ao prazo prescricional aplicável ao
caso, bem como à capacidade de ação realizada pelo credor interromper ou
não o lapso da prescrição, constituem matérias eminentemente jurídicas, cuja
análise não demanda revolvimento de matéria probatória.
2. A Corte local expressamente abordou as questões ligadas à prescrição e sua
interrupção, a denotar o prequestionamento da matéria.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, à luz do
caput, do CC/02, o
art. 204,
ato interruptivo da prescrição, como regra, tem caráter pessoal, haja vista que
somente aproveitará a quem o promover ou prejudicará aquele contra quem
Precedentes.
for dirigido.
3.1. Na hipótese dos autos, a simples inclusão do documento que enseja a
presente monitória no processo de inventário do credor falecido não constitui
ato tendente a cobrança destinado a interpelar o devedor. Cuida-se de medida
que não teve o condão de interromper o lapso prescricional.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
,
REsp n. 1.654.392/MT,
Marco Buzzi
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- destaquei)
12/12/2022,
16/12/2022.

Documento eletrônico VDA52650042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:27
Código de Controle do Documento: 28908165-3a75-46d9-8bda-d55ea7efb1b0

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO.
CC. CARÁTER PESSOAL.
DO CDC.
ART. 204
ART. 27
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
1. O Código Civil, em seu
caput, prevê, como regra, o caráter pessoal
art. 204,
do ato interruptivo da prescrição, haja vista que somente aproveitará a quem o
promover ou prejudicará aquele contra quem for dirigido (persona ad
personam non fit interruptio)". (
Rel. Ministro LUIS
REsp 1276778/MS,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
28/3/2017,
28/4/2017)
2. No caso, ainda que aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no
do CDC ante a natureza eminentemente consumerista da relação
art. 27
jurídica, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão ora veiculada.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 1.972.505/SP,
Luis Felipe Salomão
Turma, julgado em
DJe de
- destaquei)
27/6/2022,
1/7/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA
COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.
MEDIDA CAUTELAR. AJUIZAMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER
PESSOAL.
DO CC.
ART. 204
1. "O Código Civil, em seu
caput, prevê, como regra, o caráter pessoal
art. 204,
do ato interruptivo da prescrição, haja vista que somente aproveitará a quem o
promover ou prejudicará aquele contra quem for dirigido (persona ad
personam non fit interruptio)". (
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1276778/MS,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
2.
28/3/2017,
28/4/2017)
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra
,
AREsp n. 1.386.943/PR,
Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- destaquei)
5/9/2019,
19/9/2019.

Com esses fundamento, conheço do agravo para
ao recurso especial.
negar provimento

É como voto.

Documento eletrônico VDA52650042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:27
Código de Controle do Documento: 28908165-3a75-46d9-8bda-d55ea7efb1b0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.787.810 / PR
Número Registro: 2024/0422529-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000092820028160112
00792384720238160000
01025744620248160000
1025744620248160000
102574462024816000000000092820028160112 792384720238160000 92820028160112
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELISA WELTER
AGRAVANTE : RENILDA FATIMA DUPONT
AGRAVANTE : TAIS REGINA DUPONT
ADVOGADOS : OSCAR ESTANISLAU NASIHGIL - PR011563
ANTÔNIO FERREIRA FRANCA - PR015593
AGRAVADO
: JOAO RODRIGUES
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DE PADUA ALMEIDA
ADVOGADOS : PAULO CÉSAR DE SOUSA - PR019410
ADEMAR ULIANA NETO - PR026074
DANIELA SALA ULIANA - PR028769
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA53203860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:05
Código de Controle do Documento: 4fdc0d92-bc2e-429d-95d4-99d895f33921

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
16/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:05
Código de Controle do Documento: 4fdc0d92-bc2e-429d-95d4-99d895f33921